Tribunal: TJDFT
Processo: 0704922-65.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. QUESTÃO INCONTROVERSA. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. QUANTUM. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

1. A inclusão indevida no nome do apelante em cadastro de órgãos de proteção ao crédito ocasiona abalos extrapatrimoniais de forma in re ipsa, ou seja, decorre diretamente da ofensa. 1.1. Na hipótese, com lastro na responsabilidade objetiva, o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade do requerente, que viu seu nome lançado no rol dos inadimplentes sem ter dívida alguma perante a parte requerida, consoante comprovado nos autos.

2. Em relação ao quantum indenizatório, tem-se que o valor da indenização deve ser fixado considerando-se a lesão sofrida, a condição financeira da requerida e o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade. Em vista disso, os danos morais devem ser majorados para o montante de R$5.000,00.

3. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO, para majorar a indenização por danos morais, fixando-a no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).